Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711455-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUILHERME XAVIER PINTO, SUSAN MICHELLE GONCALVES GODINHO, PAMELLA MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nas Informações de ID 45754329, a autoridade impetrada informou que, em atendimento à decisão pela qual deferida a tutela provisória, foi franqueado o acesso dos impetrantes às gravações da prova de aptidão física requeridas e restabelecido o prazo para recurso. Diante disso, sustentou ter havido a perda superveniente de objeto deste mandado de segurança, uma vez que essas eram as únicas providências reclamadas. Pelo despacho de ID 46029610, determinada abertura de vista aos impetrantes e à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto a eventual perda superveniente de objeto. Os impetrantes, em petição de ID 46244857, admitiram que a tutela provisória deferida e totalmente cumprida exauriu o objeto do presente mandado de segurança, que era o fornecimento das imagens das provas físicas e a reabertura do prazo recursal, do que decorre a perda superveniente de objeto. A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse em oficiar no feito, conforme parecer de ID 46308084. É o relatório. Passo a decidir. De fato, a tutela provisória deferida e efetivamente cumprida esgotou o objeto do presente mandado de segurança, que se limitava a disponibilização das filmagens das provas físicas aos impetrantes e a reabertura do prazo recursal quanto à inaptidão nessa fase do concurso público. Assim e como bem apontado pelas partes, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Sem honorários (artigo 25 da Lei 12016). Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora